Tribunal: TJDFT
Processo: 0006533-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFISSÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Havendo gravações da venda, porte e depósito de entorpecente por parte dos apelantes, captadas durante campana policial, além da confissão de um dos corréus, evidenciado está o tráfico, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas e porte para uso pessoal.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação é medida que se impõe.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.